Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729269-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54068925, sobrestou o recurso especial interposto por SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA., tendo em vista o comando exarado pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), desencadeado pela afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). A parte recorrente, então, apresentou o requerimento de ID 55124383, descrito no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada nos citados representativos da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 57352767): Em relação ao caso dos autos, necessário fazer um distinguishing, ou distinção de precedente. De fato, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos Recursos Extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), cuja descrição é: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” Não vislumbro, portanto, que o Tema 1.255 é afeto somente a causas em que a Fazenda Pública for parte, como alegado pelo peticionante. Em relação ao argumento de que o referido Tema refere-se a demandas que discutem valores exorbitantes e não valores módicos, não entendo ser aplicável ao presente caso. O Acórdão recorrido não tratou do valor da causa, mas sim, justificou ser cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais em virtude de se tratar de Ação Declaratória de Inexistência de Débito que, por possuir natureza jurídica de Ação Declaratória, possui proveito econômico inestimável. Repito e friso, não houve dilação probatória complexa no caso dos autos, limitando-se apenas a provas documentais, não havendo, portanto, proveito econômico inovador para o autor. Nesse diapasão, entendo inaplicável à espécie o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial à Corte Superior, em estrita observância ao procedimento disciplinado no artigo 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019